Tribunal: TJDFT
Processo: 0756832-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756832-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO XIMENES DE SOUZA, MARIA ALCIDIA DE SOUZA, ROSINEIDE HORACIO DE SOUZA, ROSINALDA XIMENES DE SOUSA, MARIA CELINA DA SILVA, FRANCISCA HORACIO TEIXEIRA, ROMILDO HORACIO DE SOUZA, ANTONIO XIMENES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que autorizou a expedição do formal de partilha no arrolamento sumário do espólio de Roberto Ximenes de Souza. O Distrito Federal sustenta que o parcelamento não equivale à quitação dos débitos tributários. Argumenta que a legislação exige pagamento integral para homologação da partilha e expedição do formal, conforme o art. 192 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), arts. 654 e 664, § 5o, do Código de Processo Civil e art. 31 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Destaca que a suspensão da exigibilidade prevista no art. 151, inc. VI, da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional) não extingue o crédito tributário, apenas impede sua cobrança imediata. Afirma que a certidão positiva com efeito de negativa comprova apenas a suspensão da exigibilidade, não a quitação. Ressalta que equiparar parcelamento a pagamento compromete a garantia do crédito público e afronta os dispositivos legais que condicionam a partilha à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas. Invoca os arts. 123, 131, inc. III, 186, 189, 205 e 206 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional), que reforçam a responsabilidade do espólio pelos tributos do de cujus e a preferência do crédito tributário sobre quaisquer outros. Cita julgados em favor da sua tese. Alega que a decisão agravada divergiu da jurisprudência consolidada e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.074, que dispensa apenas o recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), mas mantém a obrigatoriedade de quitação dos demais tributos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. O Distrito Federal interpôs este agravo de instrumento contra decisão que autorizou a expedição do formal de partilha em arrolamento sumário, apesar da existência de débitos tributários parcelados e lançamentos em atraso. O procedimento de arrolamento sumário, disciplinado nos arts. 659 e 662 do Código de Processo Civil, tem por objetivo simplificar e dar celeridade à partilha consensual. O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 5.894, declarou constitucional o art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil e consignou que a norma tem natureza procedimental e visa assegurar a duração razoável do processo. O Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. O Tema Repetitivo no 1.074 do Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, embora o recolhimento prévio do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) seja dispensado, a obrigatoriedade de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas como condição para a expedição do formal de partilha permanece. Essa foi a orientação adotada pelo acórdão no 1966663, que examinou a sentença proferida nestes autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. LAVRATURA DO FORMAL E EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 6. A Corte Superior firmou seu entendimento no sentido de que, não obstante a previsão do art. 662 do CPC quanto à impossibilidade de se discutir, no bojo do arrolamento sumário, questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, deve-se observar o comando inserto no art. 192 do Código Tributário Nacional, segundo o qual “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas”. 7. Desse modo, no arrolamento sumário, como é o caso dos autos, deverá o julgador exigir a comprovação de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, a fim de possibilitar a expedição dos respectivos títulos de transferência de domínio após o trânsito em julgado, independentemente do pagamento do imposto de transmissão. 8. O CPC de 1973 exigia a prova do pagamento de todos os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas como condição para homologação da partilha, aí incluído o ITCMD, assim como para a ultimação do processo e expedição dos respectivos formais de partilha e alvarás. No entanto, o CPC de 2015 desvinculou o encerramento do arrolamento sumário à quitação dos tributos gerados pela transmissão propriamente dita, possibilitando a expedição dos respectivos formais de partilha logo após o trânsito em julgado da sentença homologatória, cabendo à Fazenda Pública, posteriormente, proceder ao lançamento e à cobrança do ITCMD pela via administrativa. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1303393, 0705570-82.2018.8.07.0014, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 25/11/2020, DJe: 4/12/2020) O entendimento supramencionado decorre da interpretação sistemática do Código de Processo Civil e da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). O art. 659, § 2o, do Código de Processo Civil flexibilizou apenas a exigência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) ao remeter sua cobrança à esfera administrativa, mas não afastou a incidência do art. 192 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional). Os tributos incidentes sobre os bens do espólio devem ser quitados antes da expedição do formal de partilha. A exigência não compromete a celeridade processual, pois não se refere ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), mas à regularização fiscal dos bens que serão transferidos. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO/ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. TEMA 1.074/STJ. ITCMD. RECOLHIMENTO PRÉVIO DISPENSADO. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO (IPTU/TLP). COMPROVAÇÃO/QUITAÇÃO EXIGIDA. DÉBITOS CERTIFICADOS. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da sentença que, em arrolamento sumário dos bens de pessoa falecida, homologou o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros, no qual consta imóvel de titularidade da de cujus e sobre o qual incidem débitos oriundos de IPTU e TLP. O ente público sustenta a impossibilidade de homologação/expedição sem a prévia quitação dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio, à luz do CTN, da LEF, do CPC, do Código Civil e do Tema 1.074/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, no arrolamento sumário, é admissível a homologação da partilha e a expedição da carta de adjudicação sem a comprovação prévia da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, à luz do Tema 1.074/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.074, firmou entendimento segundo o qual a homologação da partilha e a expedição do formal/carta de adjudicação não se condicionam ao prévio recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD, devendo, todavia, ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas (CPC, art. 659, § 2o; CTN, art. 192). 4. No caso dos autos, sobeja incontroverso que o imóvel partilhado possui débitos de IPTU (desde 1996) no valor de R$ 16.688,82 e de TLP no valor de R$ 6.176,25, conforme Certidão Positiva de Débitos coligida ao processo. Destarte, impõe-se a reforma parcial da sentença objurgada, para condicionar a expedição da carta de adjudicação à prévia quitação de tais valores. V. DISPOSITIVO E TESE 5 Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. À luz do disposto no Tema 1.074/STJ, no arrolamento sumário, dispensa-se o recolhimento prévio do ITCMD para homologação da partilha e expedição do formal, mas exige-se a comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens e às rendas do espólio, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC, e 192, do CTN."; "2. Havendo débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel partilhado, a expedição da carta de adjudicação deve ser condicionada à sua quitação.". _____ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 659, § 2o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF e REsp 1.895.486/DF); TJDFT, Acórdão 2025216, 0002639-45.1998.8.07.0016, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 31/07/2025, DJe 12/08/2025; TJDFT, Acórdão 2056546, 0015200-81.2014.8.07.0003, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 14/10/2025, DJe 27/10/2025; TJDFT, Acórdão 2031741, 0725028-40.2022.8.07.0016, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 29/08/2025. (Acórdão 2074505, 0702181-88.2024.8.07.0011, Rel.a Des.a Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, j. 11/12/2025, DJe: 17/12/2025) APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. AFASTADA. TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E SUAS RENDAS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. QUITAÇÃO. IPTU. TLP. DESNECESSIDADE. TEMA 1074. RECURSO REPETITIVO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No julgamento do REsp no 1895486/DF, sob a sistemática de recurso repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.074, consolidou o entendimento de que no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. 2. Permanece, porém, a condição de comprovar o pagamento dos tributos que recaem sobre os bens e rendas do espólio para homologação da partilha ou adjudicação. Outros impostos, portanto, como IPTU, IPVA, ITR, eventual IR e outros, sujeitam-se à comprovação prévia. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2056546, 0015200-81.2014.8.07.0003, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 14/10/2025, DJe: 27/10/2025) A decisão agravada autorizou a expedição do formal de partilha com base na apresentação de certidão positiva com efeito de negativa, que comprova a suspensão da exigibilidade dos débitos parcelados. Contudo, a certidão também indica a existência de débitos não parcelados de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e Taxa de Limpeza Pública (TLP), além de parcelas em atraso nos acordos de parcelamento. A existência de débitos não parcelados e de parcelas vencidas em acordos de parcelamento evidencia risco de prejuízo ao crédito tributário, pois a expedição do formal de partilha sem a quitação pode dificultar a cobrança futura e comprometer a garantia do crédito público. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados espólio de Roberto Ximenes de Souza, Maria Alcidia de Souza, Rosineide Horácio de Souza, Rosinalda Ximenes de Sousa, Maria Celina da Silva, Francisca Horácio Teixeira, Romildo Horácio de Souza e Antônio Ximenes de Souza para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator